Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603741-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
26/04/2023
Número: 0603741-77.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 14/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - GERSON RICARDO GARCIA -
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GERSON RICARDO GARCIA (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 GERSON RICARDO GARCIA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43573799
23/04/2023
18:02
Acórdão
Acórdão

Num. 43573799 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318020828800000042536866
Número do documento: 23042318020828800000042536866
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 13:10:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.892

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603741-77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GERSON RICARDO GARCIA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: GERSON RICARDO GARCIA
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO
NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. APENAS UM DIA.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão
do CNPJ.
1.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode
ser ressalvado, tendo em vista que não comprometeu a fiscalização e efetiva análise
das contas.
2. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os partidos
políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação
de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.
2.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há prejuízo à atividade
fiscalizatória.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43573799 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318020828800000042536866
Número do documento: 23042318020828800000042536866
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 13:10:16

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 19/04/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Gerson Ricardo Garcia, filiado ao partido
Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de
2022.
O candidato obteve 43 votos na eleição.
Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 7.469,00, referentes a recursos financeiros
do partido, originários do FEFC. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID
43518602).
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, opinando pela aprovação das
contas com ressalvas e apontou atraso na abertura de conta bancária, bem como do envio da
prestação de contas parcial (ID 43523476).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (ID
43536631).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é possível por meio da
atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante de tal prerrogativa, a
Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a obrigação de prestar contas à
Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu artigo 17, inciso III. Agremiações e
candidatos, ao exercerem suas incumbências na arena sociopolítica, devem consolidar os
pressupostos de uma representação efetiva, o que somente se mostra possível se a base
financeira que viabiliza suas atividades no período de campanha for pautada na transparência,
igualdade de oportunidades, moralidade e legalidade.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera formalidade ou de uma
obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos (ainda que o uso destes reforce

Num. 43573799 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318020828800000042536866
Número do documento: 23042318020828800000042536866
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 13:10:16
ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de contas deriva, portanto, da própria lógica
da representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser
protegidas da influência do poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional,
em seu artigo 14, parágrafo 9º.
Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre arrecadações e
dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na campanha, corrompendo
a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor, tornando o cenário das campanhas em
uma disputa de forças econômicas e não de ideias e propostas. O suporte financeiro do período
eleitoral não deve ser um fator de preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da
democracia. Nesse intuito que a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de
conta visa, a um só tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência,
pautados na accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.
As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a todos os candidatos e
partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei nº9.504/97, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas
bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas
pelo próprio candidato.
(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as candidaturas são
financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos, provenientes tanto do Fundo
Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
demanda um controle ainda mais rígido das movimentações de recursos havidas nas campanhas.
A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de Contas.
No caso em tela, a Seção de Contas indicou as seguintes inconsistências:
a) Intempestividade na abertura da conta bancária:

Num. 43573799 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318020828800000042536866
Número do documento: 23042318020828800000042536866
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 13:10:16
Constou do parecer conclusivo a inobservância do prazo para abertura de conta bancária
específica, previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual estabelece o
seguinte:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Salienta-se, além disso, que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, nos termos do que preceitua o artigo 3º, I, “c”
da citada Resolução TSE, com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização
de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às contas eleitorais.
A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três contas distintas,
conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), (ii)
Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de conta bancária
aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao recebimento de doações para
campanha e de recursos próprios do candidato. Por esta conta devem ser movimentados todos
os recursos recebidos da fonte “outros recursos”, ou seja, aqueles provenientes de pessoas
físicas ou do próprio candidato.
Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento de verbas públicas
oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas se e quando forem
recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de Direito Eleitoral – TSE).
Apesar disso, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido para abertura da conta
“doações de campanha” é considerado uma falha de natureza formal, que não enseja a
desaprovação das contas, quando não se verifica a existência de qualquer prejuízo à sua
regularidade – sobretudo se considerado que não houve movimentação financeira na campanha
antes da abertura da conta bancária.
Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CAMPANHA.
VEREADORA.
DESAPROVAÇÃO.
MATERIAL
DE
PROPAGANDA. ADESIVOS. DECLARAÇÃO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL
REALIZADA PELA PRÓPRIA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO

Num. 43573799 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318020828800000042536866
Número do documento: 23042318020828800000042536866
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 13:10:16
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE
EVIDENCIADA.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. PROVIDÊNCIA NÃO DETERMINADA EM SENTENÇA. VEDAÇÃO AO
REFORMATIO IN PEJUS. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS COM PESSOAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 35, §12º, DA RES.
TSE Nº 23.604/2019. PAGAMENTO DE UM DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
COM CHEQUE NÃO CRUZADO. IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS. ATRASO
NA ABERTURA DA CONTA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ANTERIOR. FALHA
FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DESPROPORCIONALIDADE
PARA
AFASTAR
A
DESAPROVAÇÃO. GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES REMANESCENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
3. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor relevância
quando inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da
abertura.
[...]
(TRE-PR, PC nº 060028545, Rel. Dr. Carlos Mauricio Ferreira, Data 22/03/2022)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA
COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA
DE NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE
RESSALVAS.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes TRE/PR.
[...]
TRE-PR, RE 0600253-67, Rel. Dr. Rogério de Assis, Data 21/05/2021)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS

Num. 43573799 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318020828800000042536866
Número do documento: 23042318020828800000042536866
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 13:10:16
BANCÁRIAS
-
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
COMPROMETERAM
A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das
contas.
[...]
(TR-PR, PC nº 0603132-36, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJ 30/09/2020)

No caso em exame, a concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal se deu em
15/08/2022 e abertura da conta específica em 26/08/2022, conforme abaixo se vê:
Importante frisar que, em que pese tenha constado no parecer conclusivo a ausência de registro
da conta bancária destinada à movimentação de recursos do Fundo Partidário, não houve o
recebimento de recursos dessa natureza, de forma que não havia a necessidade de abertura de
referida conta bancária, nos termos do mencionado Enunciado nº 5, I Jornada de Direito Eleitoral
– TSE.
Por outro lado, verifica-se que a conta “doações para campanha” foi aberta com apenas 1 dia de
atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de modo
que é suficiente a aposição de ressalvas.

b) Atraso na entrega de prestação de contas parcial:
Constou do parecer conclusivo informação sobre a inobservância do prazo para entrega da
prestação de contas parcial, previsto no artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual
estabelece o seguinte:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim:
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua

Num. 43573799 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318020828800000042536866
Número do documento: 23042318020828800000042536866
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 13:10:16
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou
dos fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.

Do dispositivo legal acima transcrito depreende-se que a prestação de contas parcial de
campanha deve ser apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano
eleitoral, a fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.
Indicou-se no parecer conclusivo que a prestação de contas parcial foi apresentada em
14/09/2022, portanto, com apenas um dia de atraso, motivo pelo qual não pode ser considerada
grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização da movimentação financeira
havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que não comprometeu a regularidade
das contas.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
CANDIDATO.
DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL
DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE.
EXTRATOS
BANCÁRIOS
NÃO
CONSOLIDADOS.
EXISTÊNCIA
DE
FALHAS
FORMAIS
QUE
NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

Num. 43573799 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318020828800000042536866
Número do documento: 23042318020828800000042536866
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 13:10:16
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade
constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)

7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
8. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.
9. Caso concreto em que a omissão dos registros na prestação de contas
parcial se deu por poucos dias e não comprometeu a transparência e o
controle dos gastos, impondo a anotação de ressalva.
10. Indícios relativos à arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante
cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública não
indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima prova, irregularidade na análise
da prestação de contas. 11. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290167, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
01/12/2022) (grifei)

Em conclusão, diante das peculiaridades do caso em tela, tem-se por suficiente a aposição de
ressalvas.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar aprovadas com ressalvas as contas de Gerson
Ricardo Garcia, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo partido Democracia
Cristã - DC, nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43573799 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 23/04/2023 18:02:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042318020828800000042536866
Número do documento: 23042318020828800000042536866
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/04/2023 13:10:16
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603741-77.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022 GERSON
RICARDO GARCIA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: NATALY CAETANO
DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: GERSON
RICARDO GARCIA - Advogados do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201,
ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 19.04.2023.